Tribunal: TJES
Processo: 5018099-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018099-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE LOURENCO STELA MONTENEGRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA DE MAIS DE 13 DIAS ÚTEIS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO DE 220V NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão da demora em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao demorar 13 dias úteis para proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à residência da autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à residência da autora, mesmo estando as fátuas quitadas, resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018; AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018099-57.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: SIMONE LOURENÇO STELA MONTENEGRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA DE MAIS DE 13 DIAS ÚTEIS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO DE 220V NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão da demora em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao demorar 13 dias úteis para proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à residência da autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à residência da autora, mesmo estando as fátuas quitadas, resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018; AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve o fornecimento de energia elétrica no padrão 220V à sua residência suspenso após a concessionária realizar alterações na rede elétrica de seu bairro. Afirma que mesmo realizando aberturas de diversos chamados administrativos, a concessionária não procedeu ao reestabelecimento da energia em prazo hábil. Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, mas não obteve êxito. Requereu indenizações a título de danos materiais e morais, além do reestabelecimento da energia elétrica.

Em sede cautelar, a autora requer o pronto reestabelecimento do fornecimento de energia à sua residência no padrão indicado – o que foi prontamente atendido pelo Juízo sentenciante (ID 9846284).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: I - Confirmando a tutela provisória concedida, CONDENAR a requerida a restabelecer o fornecimento de energia com tensão de 220v (duzentos e vinte volts) à instalação de nº 160105470; II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Nas razões recursais, a EDP suscita preliminar de falta de interesse de agir por ter sido o conflito resolvido na esfera administrativa. No mérito argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir por já ter sido resolvido o fornecimento de energia elétrica em padrão 220V à residência da recorrida (determinação constante da decisão liminar ID 9846284), entendo por
afastá-la
, uma vez que “o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da consumidora, no padrão solicitado.

No caso em exame, o regramento específico para a adequação das instalações elétricas em zonas urbanas (“soluções de reclamações, com visita técnica) de 10 (dez) dias úteis foi previsto no art. 408, II da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL foi desrespeitado.

Observa-se que, ao contrário de 10 (dez) dias úteis, a EDP demorou 13 (treze) dias úteis para proceder ao reparo do fornecimento elétrico no padrão 220V, mesmo não tendo a consumidora qualquer fatura em atraso. Ao contrário disso, a narração fática dos autos demonstra que a interrupção no fornecimento ocorreu por conta de reformas promovidas anteriormente pela concessionária na localidade e que o reestabelecimento só ocorreu com o deferimento do pleito cautelar pelo e. Juízo de 1º grau.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Isso posto, é incontroverso o fato de que a requerida promoveu alterações na rede elétrica do bairro em que se localiza a instalação da requerente. Comprovou-se também que, apesar da abertura de chamado no dia 17/07/2022, o fornecimento da tensão de 220v (duzentos e vinte volts) foi restabelecido somente em 03/08/2022, ou seja, após a concessão da liminar.

Está caracterizada, dessa forma, a falha na prestação dos serviços, consubstanciada pela retirada indevida da conexão bifásica e pela demora na adequação da rede, que ultrapassou o prazo de 10 (dez) dias úteis previstos no art. 408, II, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Cabe à concessionária, destarte, reparar os danos morais provocados à requerente, pela imperfeição das alterações na rede e pela precariedade do atendimento, que justificam o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento e eventual reestabelecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)